Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. HABITUALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia em virtude do reconhecimento da atipicidade e da materialidade da conduta imputada à parte ré, com fundamento no artigo 395, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
2. O Ministério Público defendeu que há indícios de autoria e prova da materialidade do delito narrado na denúncia, suficientes para ensejar o início da persecução penal. Aduziu que o denunciado já foi flagrado diversas vezes atuando no transporte irregular de passageiros em Ceilândia, conforme evidenciam os registros à fl. 09/10 do Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 114225900), além de confirmar aos policiais, na data do flagrante, “viver do transporte irregular” (pag. 02 do ID 114225900). Ressaltou que a atividade, de exercício diário, e o fato de ser adotada como meio de subsistência do denunciado evidenciam, sem dúvida, que o ato flagrado no dia 10/01/2022 não foi um ato isolado, mas um ato que compõe um grupo de atos de uma atividade econômica (ilícita) exercida pelo denunciado. Ao final, requereu o provimento do apelo para anular a decisão atacada, determinando-se o prosseguimento da ação.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Tipicidade da conduta. Exercer habitualmente a atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem atender os critérios da profissão de motorista previstas na Lei 13.103/15 ou nas Leis Distritais que regulam a prestação de serviço de transporte (Leis 2.843/2001, 4.011/2007, 5323/2014 e 5.691/16), caracteriza a contravenção penal tipificada no artigo 47 do Decreto Lei n.o 3.688/1941. Dessa forma, não há que se falar em atipicidade da conduta, já que o ato de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal supracitado.
5. A habitualidade é verificada na reiteração de atos privativos da profissão, constituindo delito único até que o agente tome conhecimento da investigação pelo flagrante ou pela citação em ação penal. No caso dos autos, o RAP n. 005595-2022 (ID 40727235, pag. 6), demonstra que o apelado exercia o transporte ilegal de passageiros utilizando uma van Mercedes Benz, desde o ano de 2015. Portanto, a habitualidade exigida pelo tipo está evidenciada, uma vez que o apelado continuou praticando a conduta ilícita, mesmo após o conhecimento da investigação, cujos atos são suficientes à configuração de delito autônomo, estando presentes a materialidade e indícios de autoria.
6. Acrescente-se que na fase do recebimento da denúncia vigora o princípio “in dúbio pro societate”, desse modo, diante de claros indícios da ocorrência do crime e de sua autoria e inexistentes as hipóteses de rejeição da denúncia, conforme disposto no art. 395 do CPP, os fatos precisam ser melhor esclarecidos judicialmente para que se possa prestar a necessária tutela jurisdicional que o caso requer. (...)” (TJDFT, 20090410041285APJ - (0004128-70.2009.8.07.0004 - Res. 65 CNJ), Acórdão no 411470, Data de julgamento: 26/01/2010, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relator: EDMAR RAMIRO CORREIA, Data da publicação no DJE: 22/03/2010)
7. Como não houve citação do denunciado, não se formando a relação processual, a decisão que rejeitou a denúncia deve ser reformada/anulada para que o procedimento tenha seu regular processamento.
8. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para anular a decisão recorrida e determinar o regular processamento do feito.
9. Acórdão elaborado nos termos do art.82, § 5o, da Lei 9099/95.